Tribunal: STF
Processo: Rcl 29888
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. RAZÕES RECURSAIS QUE APENAS REPETEM OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE EMBARGOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF.



    2. As razões recursais do agravo interno apenas repetem os argumentos já afastados na decisão recorrida, a demonstrar total ausência de aptidão para infirmar a decisão monocrática.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.